Tribunal: TJDFT
Processo: 0008314-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0008314-67.2017.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Campo da Esperança Serviços Ltda Distrito Federal Apelados: Campo da Esperança Serviços Ltda Distrito Federal D e s p a c h o Cuida-se de determinação de juízo de retratação, nos termos do art. 1040, inc. II, do CPC, em decorrência da suposta divergência entre o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível (Id. 11213057) e a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 1076 dos recursos repetitivos, mais precisamente para a finalidade de exame do montante dos honorários de advogado fixados nos autos dos embargos à execução propostos pela sociedade empresária Campo da Esperança Serviços Ltda. Após a determinação expedida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 39163296) e, iniciado o novo julgamento da apelação (Id. 46606680), a sociedade empresária apelante requereu a extinção da presente relação jurídica processual em virtude da perda, em caráter superveniente, do interesse processual (Id. 50125755). Argumenta, nesse sentido, que deve ser extinta a relação jurídica processual originada pelo ajuizamento da ação de execução (autos no 0041341-24.2016.8.07.0018) por meio da qual o Distrito Federal pretendeu a satisfação de crédito materializado em pronunciamento (Decisão no 2389/2014 e Acórdão no 342/2014) oriundo do Tribunal de Constas do Distrito Federal, que condenou a sociedade empresária à restituição de valores ao Erário, nos autos de procedimento de tomada de contas especial. Verbera que aos 11 de agosto de 2023 sobreveio o trânsito em julgado de acórdão (no 1308373) proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do processo originado por de ação declaratória de nulidade, tendo havido o acolhimento da exceção de prescrição à pretensão ao crédito exercida pelo Distrito Federal. Afirma que o provimento declaratório aludido tem por consequência o esvaziamento do objeto da execução e, também, da presente relação jurídica processual originada pelo ajuizamento da ação de embargos à execução. Os documentos ora anexados aos presentes autos pela sociedade empresária recorrente evidenciam que no Acórdão no 1308373 este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação para declarar a prescrição da pretensão de ressarcimento da verba locatícia recebida pelo Autor, no valor de R$ 628.407,42 (seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e dois centavos) e, consequentemente, declarar a inexigibilidade do débito reconhecido em acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal.” (Id. 50127918, fl. 9) Também é possível verificar que o acórdão aludido transitou em julgado aos 11 de agosto de 2023 (Id. 50127909, fl. 1), circunstância que pode, ao menos em tese, interferir na avaliação do interesse processual referente à presente demanda. Assim, diante dos fatos supervenientes ora noticiados, com fundamento no art. 10 do CPC, manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito da alegação de perda, em caráter superveniente, do interesse processual. Publique-se. Brasília–DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator